Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-82.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000746-82.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUCAS GUILHERME NASCIMENTO DO CARMO - CPF: 022.220.791-44 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA SOB GRAVE AMEAÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEPTORA. FALHA NOS MECANISMOS DE PREVENÇÃO E RESPOSTA À FRAUDE. CONTA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DISSIPAÇÃO DE VALORES ILÍCITOS. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando instituição financeira receptora de valores transferidos via PIX ao ressarcimento do prejuízo material suportado pelo autor, com dedução da quantia já recebida em acordo celebrado com corré, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou ter sido compelido, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, a realizar transferência bancária no valor de R$ 26.300,00, posteriormente dissipado pela conta destinatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i)

a instituição financeira receptora responde pelos danos decorrentes de transferência via PIX realizada sob coação por terceiros; e (ii) são devidos os danos materiais e morais reconhecidos na sentença, bem como se o respectivo valor indenizatório comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira receptora mantém conta com histórico compatível com movimentação típica de “conta de passagem”, caracterizada pelo recebimento de valores de terceiros e imediata redistribuição dos recursos, circunstância que evidencia falha nos mecanismos de monitoramento e prevenção à fraude.

5. A movimentação financeira ocorrida no dia dos fatos apresenta padrão manifestamente atípico em relação ao histórico da conta destinatária, circunstância suficiente para acionar mecanismos internos de controle e segurança.

6. A instituição financeira, mesmo após a comunicação da fraude e o acionamento dos procedimentos de contestação, não efetiva bloqueio cautelar dos valores nem adota providências eficazes para impedir sua dissipação, frustrando a finalidade do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

7. A utilização de contas bancárias para recebimento e dispersão de recursos provenientes de ilícitos integra o risco inerente à atividade financeira, configurando fortuito interno e não causa excludente da responsabilidade civil da instituição financeira.

8. A transferência bancária foi realizada sob grave ameaça, inexistindo elementos aptos a demonstrar culpa exclusiva ou concorrente da vítima, tampouco entrega voluntária de credenciais ou adesão a fraude por engenharia social.

9. A responsabilidade da instituição financeira receptora decorre da falha no dever de vigilância, segurança e resposta à fraude, independentemente da regularidade dos mecanismos de autenticação utilizados para realização da transferência.

10. Os danos materiais restam comprovados pelo efetivo débito da quantia transferida, sendo necessária a dedução dos valores recebidos em acordo firmado com corré solidária, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

11. O dano moral configura-se diante da falha da instituição financeira em adotar medidas aptas a mitigar os prejuízos após comunicação imediata do evento criminoso, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

12. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A instituição financeira receptora responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de transferência via PIX realizada sob coação quando evidenciada falha nos mecanismos de monitoramento, prevenção e resposta à fraude. 2. A utilização de conta bancária para recebimento e imediata dissipação de valores oriundos de ilícitos configura fortuito interno inerente ao risco da atividade financeira. 3. A grave ameaça exercida por terceiros para compelir a realização de transferência bancária afasta a caracterização de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 4. A ausência de bloqueio cautelar e de medidas eficazes no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução caracteriza defeito na prestação do serviço bancário. 5. O dano moral é devido quando a falha da instituição financeira agrava os efeitos patrimoniais e psicológicos decorrentes de transferência realizada sob coação criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 297 e n. 479; TJMT, N.U 1006654-31.2022.8.11.0002 e N.U 1009585-36.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra
sentença proferida pelo

Juiz de Direito Aroldo José Zonta Burgarelli, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
LUCAS GUILHERME NASCIMENTO DO CARMO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e do ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a instituição financeira apelante ao ressarcimento dos danos materiais, na quantia de R$ 26.300,00, com dedução do montante já recebido pelo autor em acordo homologado com o outro réu, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00, e das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação (id. 373998886).

Em suas razões, o apelante defende a culpa exclusiva da parte autora e de terceiros, ao argumento de que não lhe compete responder por conduta lesiva praticada por fraudadores ou pelo próprio consumidor no uso de credenciais pessoais. Afirma que as movimentações questionadas foram realizadas mediante senha, biometria, chave de segurança ou duplo fator de autenticação, mecanismos de uso pessoal e intransferível, inexistindo fragilidade no aplicativo que permitisse acesso irregular. Acrescenta que não solicita senhas, posições de chave de segurança, instalação de aplicativos ou pagamentos por contato telefônico, além de promover campanhas de orientação sobre golpes, especialmente falsa central de atendimento e engenharia social.

Alega que a transação foi efetivada com sucesso por inserção manual de dados no canal “
Bradesco Celular
”, com repasse ao favorecido conforme as informações indicadas pelo pagador, sem identificação de erro operacional. Sustenta que não lhe incumbe questionar cada movimentação realizada por seus clientes, especialmente quando a operação é concluída por meio dos mecanismos ordinários de autenticação, razão pela qual não há nexo causal entre o dano alegado e qualquer conduta que lhe possa ser atribuída.

Articula a descaracterização do fortuito interno, apontando que o evento decorreu de atuação exclusiva de terceiros, alheia ao serviço bancário e fora de seu campo de vigilância, o que afasta a responsabilidade civil. Registra não haver prova de falha na prestação do serviço, notadamente em seu sistema de segurança, tampouco elementos capazes de demonstrar que detinha meios para presumir a irregularidade da operação, realizada com dados, senhas e mecanismos de autenticação do próprio usuário.

Invoca a boa-fé objetiva, a regularidade da contratação e a necessidade de preservação do equilíbrio contratual, salientando que a responsabilidade objetiva do fornecedor não autoriza condenação automática por todo evento danoso sofrido pelo consumidor. Aduz que, ainda que afastada a tese de culpa exclusiva, mostra-se imperioso admitir a coparticipação culposa do apelado.

Ressalta que não houve comprovação de constrangimento, humilhação ou lesão a direito da personalidade, cabendo à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Menciona que o dano moral não se presume na hipótese, pois ausentes ato ilícito, culpa, dolo e nexo de causalidade, de modo que a condenação estimula a indevida banalização do instituto. Por eventualidade, expõe que o valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Assevera que não há danos materiais a indenizar, pois o contrato foi devidamente celebrado e cumprido, reputando devida a reforma da sentença para afastar a restituição em dobro. Pontua que, caso mantida a condenação, a devolução deve ser simples, ante a ausência de má-fé.

Impugna o valor arbitrado à indenização extrapatrimonial, destacando que a quantificação deve considerar a gravidade do fato, as consequências ao ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta e as condições econômicas das partes, sem configurar enriquecimento indevido nem punição excessiva.

Ao final, postula a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, invertendo os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório

fixado a título de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (id. 373998893).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LUCAS GUILHERME NASCIMENTO DO CARMO
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
e do
BANCO BRADESCO S/A
, pretendendo o estorno do valor retirado de sua conta corrente, equivalente a R$ 26.300,00, acrescido de juros e correção monetária, e a condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, em razão de alegada transferência via PIX realizada por meio de seu aparelho celular, em contexto de ação criminosa praticada por terceiros mediante grave ameaça (id. 373998357).

No curso do feito, o autor e o
BANCO DO BRASIL S/A
celebraram acordo (id. 373998860), o qual foi devidamente homologado, julgando-se parcialmente extinto o processo, tão somente em relação a tal instituição financeira (id. 373998862).

A demanda prosseguiu em relação ao
BANCO BRADESCO S/A
e, em julgamento antecipado,
o Juízo
a quo
prolatou sentença de parcial procedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“(...) A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. De acordo com a Súmula 479 do STJ: (...)

No caso, o Banco Bradesco S.A. figura como a instituição recebedora do valor. Sua responsabilidade advém da falha no dever de vigilância e segurança ao permitir a abertura e manutenção de contas utilizadas para o escoamento de ilícitos.

A transferência de R$ 26.300,00 configura operação atípica que deveria ter acionado os mecanismos de monitoramento da instituição recebedora, conforme a Resolução BCB nº 1/2020 e a Resolução BCB nº 147/2021, que preveem o bloqueio cautelar em caso de suspeita de fraude.

O argumento de culpa exclusiva da vítima não prospera. A coação sofrida em assalto anula a vontade hígida do consumidor. Ademais, a diligência do autor em contatar o banco em apenas 11 minutos após o fato reforça que as instituições tiveram oportunidade de bloquear o numerário, mas falharam no dever de pronta resposta (Mecanismo Especial de Devolução - MED).

Nesse sentido: (...)

DOS DANOS MATERIAIS

No que tange aos danos materiais, a controvérsia reside no dever do Banco Bradesco S.A. (instituição recebedora) em restituir o valor subtraído.

A responsabilidade do banco destinatário em fraudes de PIX decorre da falha no dever de vigilância e segurança na abertura e gestão de contas. Ao permitir que estelionatários utilizem sua plataforma para receber e dissipar valores vultosos oriundos de crimes, a instituição falha na identificação de "
contas de passagem"
, o que configura defeito na prestação do serviço (Art. 14, § 1º, CDC).

O banco réu não demonstrou ter adotado qualquer medida de contenção após o alerta de infração, permitindo o esvaziamento da conta da favorecida.

Nesse sentido: (...)

Contudo, observa-se que houve acordo homologado com o Banco do Brasil S/A. Em casos de solidariedade passiva, o pagamento parcial feito por um dos devedores solidários aproveita aos demais até o montante da cota quitada (Art. 277 e Art. 844, § 3º, ambos do Código Civil).

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do autor (Art. 884 do CC), a condenação do Banco Bradesco S.A. ao ressarcimento dos danos materiais deve corresponder ao prejuízo total sofrido (R$ 26.300,00), com a dedução obrigatória do valor efetivamente recebido no acordo entabulado com o outro réu. A reparação deve ser integral, mas não pode superar o valor do prejuízo efetivo.

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao dano extrapatrimonial, sua configuração no caso vertente é cristalina e decorre da conjugação de dois fatores: o trauma da violência sofrida e a falha do sistema bancário em mitigar o prejuízo após o alerta imediato.

O autor agiu com diligência máxima ao reportar o crime em apenas 11 minutos. A inércia do banco réu em efetivar o bloqueio cautelar na conta de sua correntista, permitindo que o fruto de um crime fosse dissipado, extrapola o mero descumprimento contratual. Há aqui o que a doutrina denomina de desvio produtivo do consumidor, que se vê compelido a desperdiçar seu tempo e energia na tentativa frustrada de resolver um problema causado pela insegurança do serviço bancário.

Ademais, o dano moral, nestes casos de falha de segurança que culmina em fraude, é considerado
in re ipsa
, ou seja, presume-se o abalo psicológico decorrente da angústia de ver seu patrimônio subtraído sem que a instituição financeira, detentora do dever de guarda e segurança (Art. 6º, I, do CDC), tome as providências regulamentares previstas pelo BACEN.

O E. TJMT corrobora este entendimento: (...)

Ponderando a gravidade da conduta (, a capacidade econômica do réu e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal valor atende ao binômio reparação-punição sem gerar enriquecimento ilícito, considerando que parte do abalo já foi transacionado com o banco de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
o banco réu, BANCO BRADESCO S.A., ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais), devendo ser DEDUZIDO deste montante o valor integral já recebido pelo autor no acordo homologado com o Banco do Brasil S/A.

CONDENAR
o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Sobre os valores acima definidos, deverão incidir os seguintes índices. Atualização Monetária pela variação do IPCA (IBGE), conforme o parágrafo único do art. 389 e parágrafo único do art. 406 do CC. Para os danos materiais incidência a partir do evento danoso (12/12/2024 - Súmula 43 do STJ). Para os danos morais incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Juros de mora pela Taxa Legal, que corresponde à taxa referencial SELIC deduzida do índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do Art. 406, § 1º, do Código Civil. Incidência a partir da citação (Art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual/relação de consumo.

CONDENO
o banco réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do Artigo 85, § 2º, do CPC. (...)”.
(id. 373998883).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja que a sentença seja reformada a fim de julgar improcedente a lide, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência. De forma subsidiária, visa à minoração da indenização por danos morais.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que os contratos bancários inserem-se no campo das relações de consumo, atraindo a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central do presente recurso reside em saber se o apelante, na condição de instituição financeira receptora dos valores transferidos via PIX, responde pelos danos sofridos pelo autor em decorrência do evento narrado nos autos.

Da análise dos elementos constantes nos autos, observa-se que o comprovante de transferência (id. 373998362) demonstra que, em 12/12/2024, às 17h14, foi realizado via PIX o débito de R$ 26.300,00 da conta corrente do autor junto ao
BANCO DO BRASIL S/A
, com destinação à conta de titularidade de
MYLLENA MIRANDA FRANCA DE OLIVEIRA
, mantida no
BANCO BRADESCO S/A
, agência 3905, conta 466.433-7.

Ainda, o registro de chamadas telefônicas (id. 373998365) revela que, às 17h26 do mesmo dia, o autor realizou contato com o
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo o pedido formal de contestação sido registrado às 18h08 (id. 373998364). O Boletim de Ocorrência n. 2024.380945 (id. 373998366), lavrado em 16/12/2024 perante a Delegacia Virtual da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, classifica o fato como roubo consumado com emprego de arma de fogo, ocorrido em 12/12/2024 às 16h20, na Rua Dom Pedro, bairro Pindorama, Rondonópolis/MT, e consigna que o autor foi obrigado a realizar o PIX no valor constante de sua conta e que, após a transação, os agentes destruíram seu telefone celular.

A análise do extrato da conta de destino (id. 373998398) revela tratar-se de relação mantida junto ao segmento Next do
BANCO BRADESCO S/A
, cujo padrão de operações, no período de 31/03/2023 a 19/12/2024, demonstra entradas e saídas predominantemente modestas, com múltiplas transferências de pequeno valor. Em 12/12/2024, a conta recebeu, no curso de poucas horas, aportes expressivos e absolutamente atípicos em relação ao histórico registrado, entre os quais o crédito de R$ 26.300,00 proveniente do apelado, e na mesma data a totalidade dos recursos foi dissipada mediante transferências para contas diversas, zerando o saldo no curso do próprio dia.

O padrão de recebimento de quantias de terceiros com imediata redistribuição, verificado ao longo da existência da conta cuja movimentação era classificada como “
ISOLADA
” (id. 373998851), e a atipicidade manifesta dos lançamentos de 12/12/2024, quando foram creditados e integralmente transferidos dezenas de milhares de reais em poucas horas, já seriam suficientes para acionar os mecanismos internos de prevenção à fraude. Não obstante, a tela documental de “
Análise da Segurança Corporativa
” (id. 373998851) indica que, mesmo após identificada a denúncia de golpe por meio da ferramenta SegnExt, o caso foi finalizado com resultado “
SEM RISCO APARENTE
”.

Ademais, o documento relativo ao Mecanismo Especial de Devolução (id. 373998852) confirma que nenhum bloqueio cautelar foi efetivado sobre os valores recebidos e que, quando concluída a análise em 19/12/2024, a conta já não possuía saldo, resultando na rejeição da devolução por insuficiência de recursos. Os valores foram, portanto, integralmente retirados da conta de destino sem qualquer intervenção preventiva eficaz por parte da instituição receptora.

Diante desse conjunto probatório, a tese defensiva não se sustenta. Embora o banco alegue que a operação ocorreu mediante os mecanismos de autenticação disponíveis e que a responsabilidade recai exclusivamente sobre o autor ou terceiros, o dever de indenizar decorre da atuação da instituição financeira como destinatária dos valores, e não da transferência em si.

Com efeito, a manutenção de conta que, à luz dos elementos constantes dos autos, mostrou-se compatível com instrumento de escoamento de valores ilícitos, somada à ausência de contenção após a comunicação da fraude, revela falha no dever de vigilância. Além disso, comunicada a instituição de origem às 18h08 do dia 12/12/2024, cabia à receptora, uma vez acionado o fluxo de contestação no âmbito do MED, adotar as providências cautelares cabíveis para bloqueio dos valores enquanto apurava a fraude, providência que, como demonstrado, não foi efetivada.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, fundada no risco da atividade e na teoria objetiva consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, alcança justamente as hipóteses em que o defeito do serviço decorre de falha nos mecanismos de segurança, prevenção e resposta a fraudes, atividades que integram o núcleo essencial da prestação de serviços bancários. A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, abrange precisamente a situação aqui retratada.

Deveras, o evento não se insere na categoria de fortuito externo capaz de romper o nexo causal, porquanto a utilização de contas bancárias como instrumento de dissipação de valores provenientes de ilícitos constitui risco inerente à atividade financeira, cujo gerenciamento é obrigação legal e regulatória da instituição.

Para mais, a alegação de coparticipação culposa do apelado também não se sustenta à luz dos elementos probatórios.

O Boletim de Ocorrência (id. 373998366) narra que o autor foi submetido à grave ameaça com emprego de arma de fogo e compelido a realizar a transferência, relato que não foi infirmado por qualquer elemento constante dos autos. Não há, dessa forma, margem para afirmar que o apelado agiu por vontade própria ou com negligência em relação à segurança de suas credenciais, pois a transferência não resultou de engenharia social ou de entrega voluntária de senhas a terceiros desconhecidos, circunstância fática que distingue o presente caso de outras hipóteses em que a discussão sobre culpa concorrente do consumidor pode ter maior pertinência.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...) 3. As instituições financeiras que integram o Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX) constituem participantes ativos de um ecossistema financeiro interconectado, compartilhando responsabilidades pela segurança das operações, integrando a cadeia de fornecimento do serviço bancário, razão pela qual possuem legitimidade passiva, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. O evento impugnado configura fortuito interno, pois, embora o assalto tenha ocorrido fora do ambiente físico bancário, as transferências somente se consumaram mediante a utilização do sistema financeiro, sem que os mecanismos de segurança fossem capazes de identificar a anormalidade das operações, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras, por força do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e fundamentando-se na teoria do risco da atividade, exigindo a implementação de mecanismos eficazes para prevenir e mitigar riscos inerentes à movimentação de valores, incluindo os decorrentes de fraudes e atos ilícitos de terceiros.

6. Verificada a falha na prestação do serviço pela ausência de sistemas inteligentes capazes de identificar e impedir transferências atípicas e potencialmente fraudulentas, caracterizadas por múltiplas operações de valores expressivos, em curto intervalo temporal, para beneficiários sem histórico transacional anterior com o autor, circunstâncias que deveriam ter ensejado medidas adicionais de segurança. (...)”.
(TJMT, N.U 1006654-31.2022.8.11.0002, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 25/11/2025).

No tocante aos danos materiais, o valor de R$ 26.300,00 está comprovado pelo comprovante de transação (id. 373998362) e pelo extrato da conta do recorrido (id. 373998367), que registra o débito em 12/12/2024. A dedução do montante recebido no acordo homologado com o
BANCO DO BRASIL S/A
é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos já definidos pela sentença.

Quanto à indenização extrapatrimonial, sua configuração decorre do próprio conjunto dos fatos provados nos autos. O apelado foi submetido à grave ameaça, teve numerário subtraído por meio de transação bancária realizada sob coação e, ao buscar o auxílio institucional da rede bancária, obteve resposta tardia e infrutífera.

Em verdade, a frustração do mecanismo de devolução, que poderia ter minimizado o prejuízo caso acionado tempestivamente, acentuou o quadro de angústia e insegurança já imposto pela situação de violência vivenciada, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a reparação extrapatrimonial fixada na origem.

Nesse sentido:

“(...) A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações bancárias realizadas por terceiros mediante coação, quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de bloqueio de operações atípicas após comunicação do evento criminoso pelo consumidor.

Crimes como sequestro relâmpago, no contexto de movimentações bancárias fraudulentas, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, não afastando a responsabilidade do banco.

A omissão do banco em adotar mecanismos eficazes de segurança e controle agrava o dano sofrido pelo consumidor e enseja indenização por dano moral. (...)”.
(TJMT, N.U 1009585-36.2024.8.11.0002, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Outrossim, o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, de R$ 3.000,00, é proporcional e razoável às circunstâncias do caso e não configura enriquecimento sem causa, afigurando-se adequado para os fins compensatório e pedagógico da condenação, razão pela qual não comporta redução.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo incólume
a sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15%

sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026